Tribunal: TJMT
Processo: 1025971-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025971-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LOURENCO SANTANA DA SILVA - CPF: 241.600.241-49 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DE PLANILHA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL
PARA APURAÇÃO TÉCNICA.
DECISÃO ANULADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente fixando saldo devedor após compensação de valores. O agravant
e sustenta excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão
em discussão consiste em saber
se a divergência entre os cálculos das partes, em um caso de cumprimento de sentença, exige a intervenção da contadoria judicial para a apuração do valor devido.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia sobre o valor devido em cumprimento de sentença, com a apresentação de cálculos divergentes pelas partes, demanda análise técnica e imparcial.

4. Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes,
necessária
a remessa dos autos à contadoria judicial, não sendo possível a homologação de planilha unilateral sem prévia verificação técnica
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento: “
1. Havendo divergência relevante entre os cálculos das partes,
necessária
a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo imparcial.
2
.
A decisão que homologa os cálculos de uma das partes, sem a prévia verificação por um órgão técnico, diante de controvérsia evidente e sem prévia análise técnica, configura decisão precipitada e deve ser revista
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 8º e 156.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1005227-34.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJ-MT, AI nº 1009595-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos do cumprimento de sentença (nº 1044109-49.2018.8.11.0041), acolheu parcialmente a impugnação do banco, mas
homologou
os cálculos apresentados pelo exequente, Lourenço Santana da Silva, fixando o valor remanescente em R$ 58.412,89.

O agravante
sustenta que o cálculo homologado está incorreto por não compensar devidamente os valores já depositados e por aplicar encargos sobre o débito total, e não sobre o saldo remanescente. O banco afirma que o valor correto seria de R$ 33.367,15 e que o cálculo do agravado, homologado
pelo juízo de origem
, incorreu em excesso de execução.
Pugnou pela
concessão
do
efeito suspensivo e, no mérito,
pela
reforma da decisão para que seus cálculos sejam homologados
, subsidiariamente,
que o processo seja remetido à contadoria judicial
para apuração do valor devido.

Sem contraminuta.

Liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à impugnação do Banco BMG S.A. quanto aos cálculos apresentados por Lourenço Santana da Silva na fase de cumprimento de sentença.

No caso, a sentença de
origem
julgou improcedentes os pedidos do autor. Em sede recursal, contudo,
esta
Corte deu parcial provimento à apelação interposta por
Lourenço Santana da Silva, para
declara
r a inexistência do débito,
condenar o banco à resti
tuição dos valores pagos e
fixar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
Em ato contínuo
, nos Embargos de Declaração opostos pelo banco, determinou-se a compensação da quantia de R$ 6.259,00, já recebida pelo autor, com o montante a ser restituído pela instituição financeira.

Posteriormente, a
decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do banco
,

mas homologou os cálculos apresentados por Lourenço
, que resultou em um saldo devedor de R$ 58.412,89, após a compensação dos valores.

O agravante, por sua vez, apresentou planilha própria, na qual partiu de premissas distintas e concluiu pelo valor de R$ 33.367,15, quantia que depositou como valor incontroverso.

Dessa divergência entre os cál
culos apresentados pelas partes,
ambos,
admitindo compensações,

decorre
a necessidade de análise técnica pela contadoria judicial, a fim de se apurar, de forma imparcial,
o montante efetivamente devido, porquanto necessita
de uma análise mais aprofundada.

Conforme jurisprudência,
havendo
divergência nos cálculos apresentados pelas partes,
a
remessa dos autos à contadoria judicial é uma medida
necessária
para esclarecer a controvérsia e apurar os valores devidos.

Nesse sentido:

“[...]
Havendo divergência entre os valores apresentados pelas partes, não há que se falar na homologação dos cálculos apresentados pelo devedor sem a prévia submissão ao crivo da Contadoria Judicial, restando evidenciada a relevância da fundamentação recursal e a consequente necessidade
de reforma da decisão agravada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052273420248110000, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2024)
.”

“[...]
1
. A Contadoria Judicial, de acordo com a atual sistemática do Código de Processo Civil, é um órgão auxiliar do Juízo, de sorte que diante da divergência de valores apresentado pelas partes e para se evitar o enriquecimento sem causa, necessário o encaminhamento dos autos ao contador judicial.
2 .
O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional. Se o Magistrado vê nos autos problemas que demandem a consulta de um contador judicial, não há que se questionar a razão para o envio do feito à Contadoria.

(TJ-MT - AI: 10095952320238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)
.”

Dessa forma, a decisão ao homologar os cálculos de uma das partes sem uma verificação independente diante de uma clara controvérsia, deve ser revista. A complexidade técnica do cálculo de juros, correção monetária e compensação de valores torna prudente a intervenção de um órgão técnico imparcial para evitar o risco de dano de difícil reparação ao agravante.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a contadoria judicial elabore novo cálculo, observados todos os parâmetros fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025